Tribunal: TJDFT
Processo: 0719786-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO SISBAJUD E RENAJUD. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. No caso concreto, constatado o transcurso de mais de 4 (quatro) anos desde as últimas pesquisas de bens e ativos, assim como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis da executada, é razoável a reiteração das consultas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.